Tribunal: TJSP
Processo: 2169974-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Habeas corpus. Nulidade. Abordagem e busca veicular. Fundada suspeita. Ausência de flagrante ilegalidade na diligência policial ora em tese justificada pelas circunstâncias concretas noticiadas na documentação apresentada, sem prejuízo do debate diverso que se venha a produzir, eventualmente, em instrução processual subsequente.
Conhece-se de impetração e denega-se a ordem.